Tribunal: TJMT
Processo: 0002223-56.2014.8.11.0032
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002223-56.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), M. V. DE MELO - CNPJ: 97.534.758/0001-41 (APELADO), MARCELO VERIATO DE MELO - CPF: 886.214.641-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do título executivo e extinguiu o processo com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento da execução de duplicatas dentro do prazo legal; e

(iii) determinar se a demora na citação válida da execução pode ser atribuída à parte exequente, configurando desídia e mantendo a prescrição do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção da prescrição prevista no art. 240, § 2o, do CPC, se dá com a citação válida, retroagindo à data de propositura da ação, desde que o autor promova a citação no prazo de 10 (dez) dias.

Apesar de a execução ter sido ajuizada dentro do prazo prescricional de três anos, o executado não foi citado mesmo após dez anos do ajuizamento.

A demora na citação não pode ser imputada à estrutura do Poder Judiciário quando o juízo de origem demonstra diligência ao atender às solicitações do exequente para a realização do ato citatório.

A ausência de citação válida do executado no prazo de três anos, contado do vencimento do título executivo extrajudicial, por inércia do exequente em promover as diligências necessárias para sua realização, impede a interrupção da prescrição, configurando a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 70 do Decreto no 57.663/1966 e do art. 202 do Código Civil, combinado com o art. 240, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0002223-56.2014.8.11.0032, reconheceu a ocorrência da prescrição material do direito da exequente e, consequentemente, extinguiu o processo, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

Em suas razões, a apelante sustenta que não ocorreu prescrição, pois a interrupção do prazo ocorreu com o despacho que ordenou a citação (art. 240, §1o do CPC e art. 202, I, do CC), ainda que esta não tenha sido concretizada por fatores externos.

Defende que diligenciou ativamente para viabilizar a citação, não podendo ser penalizada pela demora, que decorreu dos próprios mecanismos do Judiciário.

Requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, afastando-se a prescrição e devolvendo-se os autos à origem para regular processamento da execução.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a ação executiva, ajuizada pela apelante, está prescrita em razão da ausência de citação válida da devedora no prazo de três anos, conforme dispõe o art. 70, do Decreto no 57.663/1966 – Lei Uniforme de Genebra.

É incontroverso que a execução foi ajuizada em 22/12/2014, dentro do prazo prescricional de três anos, considerando que a última parcela da Cédula de Crédito Bancário tinha vencimento em 23/05/2016. Contudo, conforme dispõe o art. 240, § 2o, do CPC, a interrupção da prescrição, que retroage à data de propositura da ação, exige que o autor adote, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação.

Na hipótese, conforme salientado, a demanda fora ajuizada em 22/12/2014 e o despacho inicial proferido em 16/03/2015 (ID 270476871 - Pág. 43).

Após cinco tentativas de citação no curso do processo, precisamente em 18/08/2015, 01/03/2018, 16/10/2019, 26/04/2023 e 16/05/2023 (ID 270476871 - Pág. 52, 69, 94; 270476885; 270476893), o Juízo determinou em 10/11/2024 que o exequente se manifestasse acerca da prescrição (ID 270476900).

Denota-se que embora o exequente tenha praticado alguns atos voltados à localização do réu, as diligências foram todas infrutíferas, não havendo nos autos citação válida da parte demandada dentro do prazo prescricional.

Não há como imputar a demora à estrutura do Poder Judiciário, visto que, conforme se extrai dos autos, o juízo de origem atendeu prontamente às solicitações da parte autora, tendo deferido seguidas diligências para cumprimento da citação, como expedição de mandados por oficial de justiça; envio de correspondência com aviso de recebimento (AR); e realização de pesquisas de endereço em sistemas disponíveis ao Judiciário (BACENJUD, INFOJUD, etc.).

Por outro lado, observa-se que após a troca de patrono, ocorrida em 17/01/2021 (ID 270476871 - Pág. 123), a parte autora permaneceu absolutamente inerte por mais de um ano, vindo a se manifestar somente em 24/02/2022 (ID 270476873), oportunidade na qual poderia, inclusive, ter requerido a citação por edital, o que não fez.

Conforme entendimento consolidado, ainda que a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, a ausência de citação válida dentro do triênio legal afasta os efeitos interruptivos da prescrição.

Dessa forma, o prazo continua fluindo normalmente, configurando a prescrição do título executivo, nos termos do art. art. 70, do Decreto no 57.663/1966, combinado com o art. 202 do Código Civil.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva. 2. Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio Estado atualmente é subtenente da PM e que presta serviços regularmente no 3o Batalhão de Polícia Militar do Meier RJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015).
Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação
(Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015).
Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação
(Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Assim, demonstrado que a citação válida da devedora não ocorreu no prazo legal e que a demora não pode ser atribuída exclusivamente ao serviço judiciário, a prescrição do título executivo está configurada.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025